Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725488-03.2021.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EVANDRO JOSE DE BARCELOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 35174610. Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão Id. 34322071. Após, remetam-se os autos à origem. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora